Tribunal: TJMT
Processo: 0002979-53.2017.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002979-53.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON REIS PEREIRA - CPF: 020.205.031-90 (APELADO), EDMILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 627.745.491-91 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO ALVES DE SOUZA (APELADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE), ANDERSON REIS PEREIRA - CPF: 020.205.031-90 (APELANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), SERGIO ALVES DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 056.490.941-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS
DESPROVIDOS
.

I. Caso em Exame

1.
Apelações
interpostas
contra sentença conden
atória
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP).

2.
As defesas alegam nulidade da busca domiciliar e insuficiência de provas
e o
Ministério Público busca aumento das penas-base.

II.
Questão em Discussão

3.
Há três questões em discussão:

(i)
determinar a legalidade
da busca domiciliar;

(
ii
) avaliar a suficiência de provas para a condenação dos réus
e,

(
iii
) verificar a adequação das penas aplicadas, à luz das circunstâncias judiciais.

III.
Razões de Decidir

4. O
cenário fático
retratado
[aproximação policial e tentativa de fuga] justifica a ação policial, notadamente porque “
de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a
viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita (STF, HC n. 169.788/SP)
” (TJMT, N.U 1029518-94.2021.8.11.0003, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024).

5.
“
Ocorre a posse compartilhada de arma de fogo quando evidenciado que os agentes tinham conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso desejassem utilizá-lo, como no caso em apreço
” (
TJMT,
N.U 1014991-44.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/06/2024)
.

6. O
princípio da especialidade se volta à resolução de conflito aparente de normas à aplicação da lei penal, o que não se verifica na hipótese
,
porquanto os crimes de receptação e posse de arma de fogo
de uso
possuem “
naturezas jurídicas diversas
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.229.424/MG), a rechaçar a tese de
bis in idem
, notadamente ao sopesar que a arma apreendida é produto de furto, subtraída de um policial militar, o apelante confessou ter adquirido o revólver de pessoa não identificada
e a
ausência de autorização legal para portar arma de fogo
,
o que denota ciência da origem ilícita e configura, de forma autônoma, as condutas de receptar e portar ilegalmente arma de fogo
.

7.
A análise das circunstâncias judiciais realizadas pelo juízo de origem foi adequada, não havendo elementos adicionais
à censurabilidade do tipo penal.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos desprovidos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002979-53.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, ANDERSON REIS PEREIRA

APELADO: ANDERSON REIS PEREIRA, ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SERGIO ALVES DE SOUZA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A pelaç ões criminais interposta s p elo

MINISTÉRIO PÚBLICO,
ANDERSON REIS PEREIRA
e
ALEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
contra
sentença proferida pelo
Juízo da

4
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
que
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

0002979-53.2017.8.11.0002
)
,
condenou
:

(i) ANDERSON REIS PEREIRA a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 36 dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n
.
10.826/03);

(
ii
) SÉRGIO ALVES DE DOUZA a
3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 3
0
dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n
.
10.826/03);

(
iii
) ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto,
e ao pagamento de 40 dias-multa,
pela prática
, em concurso material,
do
s
crime
s
de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n
.
10.826/03)
e receptação (art. 180 do CP) - (id. 212632705).

A Defesa do apelante
ANDERSON REIS PEREIRA
argui nulidade da busca domiciliar. No mérito, alega insuficiência de provas para condenação.

Requer o provimento para reconhecer a nulidade da busca domiciliar e absolvê-lo (id. 222451180).

A Defesa do apelante
ALEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
, patrocinada pela i. Defensoria Pública,
pleiteia a aplicação do princípio da especialidade, pois “
a intenção do agente recai única e exclusivamente sobre o tipo penal descrito no artigo 16, caput da Lei no 10.826/03, pois, apesar do apelante ter sido denunciado pela suposta prática do crime de receptação, tem-se que este adquiriu a arma de fogo para garantir sua segurança, aliás o mesmo confessou sua conduta, declarando que pagou pela mesma a quantia de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
”
.

Requer o provimento para
aplicar “
a condenação apenas quanto crime previsto na legislação especial
”.
Prequestiona

“a matéria” (id. 212632719).

Em contrarrazões, a

4
a Promotoria de Justiça
Criminal
d
e Várzea Grande
pugna pelo desprovimento
do recurso
(id.
212632726 e 225276660
).

O MINISTÉRIO PÚBLICO

argumenta
que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, os vetoriais da
culpabilidade, motivos e conduta social seriam desfavoráveis. Requer o provimento para estabelecer a pena-base acima do mínimo legal.
Prequestiona
os
arts
. 59 e 68 do CP (id. 212632711).

O apelado
ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA
apresent
ou
contrarrazões (id.
212632720)
.

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer
pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos apelos defensivos
,
na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

Esther Louise
Asvolinsque

Peixoto
(
id
.

225685656
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR) - NULIDADE BUSCA DOMICILIAR

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ANDERSON
REIS PEREIRA argui nulidade da busca domiciliar

sob a tese de
ausência de fundada suspeita

d
a ação policial
.

A

causa de pedir
não foi articulada em primeiro grau
e trata-se de inovação recursal. Todavia,
por se tratar de matéria de ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC n. 918.821/RJ,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024
)
, conheço da
tese
e passo à sua análise.

No ponto, o

agente
policia
l
Renato Conceição de Barros, nas duas fases da persecução penal,
relat
ou
que a
P
olícia
C
ivil receb
eu informações de
que

na residência situada na Rua
Cavalcanti, no 410, Bairro Água Vermelha,
em
Várzea Grande
,
“
estaria sendo guardado produtos oriundos de roubo/furto e que os suspeitos realizavam atos ilícitos em um veículo gol de cor branca sem placa dianteira
”
(sic)
.

Contextualizou que foram realizadas vigilâncias e, após o registro de uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial na Avenida Couto Magalhães praticado com um automóvel de mesma característica, a equipe policial diligenciou até a casa e localizaram os réus, ocasião em que “um deles” tentou empreender fuga, o que ensejou a busca domiciliar que culminou nas prisões em
flagrante
e apreensão da arma de fogo de uso restrito

e munições, cujo armamento é produto de furto, subtraída de policial militar “
no dia 13/11/2015 conforme consta no B.O no 2015.338624
”
(id. 212632675, pág. 25/26 e id. 212632684).

Sobre a dinâmica, não há controvérsia
, tanto que o
corréu Sérgio, na fase policial, admitiu que “
só corréu por que se assustou com a presen
ça
dos policiais
” (id. 212632675, pág. 39).
Já o
apelante ALEXANDRE confessou o porte da arma e o apelante ANDERSON limitou-se a atribuir
a autoria ao corréu ALEXANDRE, alega
ndo
desconhec
er a
arma de fogo.

Na hipótese, o cenário fático
[aproximação policial e tentativa de fuga] justifica a ação policial, notadamente porque “
de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o

ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita (STF, HC n. 169.788/SP)
” (TJMT,
N.U 1029518-94.2021.8.11.0003,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024
).

Logo,
REJEITO a preliminar.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

O s apelante s fo ram denunciado s
com base no seguinte contexto acusatório:

“
FATO 01 – POSSE COMPARTILHADA DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USI RESTRITO E MUNIÇÕES DE USO PREMITIDO

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 01 de fevereiro de 2017, por volta das 17:30 h, em residência particular, situada na Rua Cavalcanti, no 410, Bairro Água Vermelha, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande, os denunciados ANDERSON REIS PEREIRA, epíteto “Soldado”, SÉRGIO ALVES DE SOUZA e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
possuíam/mantinham de forma compartilhada sob suas guardas, 01 (uma) arma de fogo e munições de uso restrito e munições de uso permitido, quais sejam: 01 (uma) Pistola, marca Taurus, calibre .40, modelo 640, número de série SE075696, sigma no 730707 com 01 (um) carregador PT24/7, calibre .40, gravado PMMT, 22 (vinte e duas) munições, calibre .40, uso restrito e 04 (quatro) munições, calibre 38, uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].

FATO 02 – RECEPTAÇÃO

Consta do presente Inquérito Policial, que em data indeterminada, mas sabendo-se ser entre os dias 08 de novembro de 2015, por volta das 22:00 h e, 01 de fevereiro de 2017, por volta das 17:30 h em residência particular que habitavam, sito Rua Cavalcanti, no 410, Bairro Água Vermelha nesta Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados ANDERSON REIS PEREIRA, epíteto “Soldado”, SÉRGIO ALVES DE SOUZA e ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA ocultavam, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produto de crime
, quais sejam: 01 (uma) Pistola, marca Taurus, calibre .40, modelo 640, número de série SE075696, de uso restrito, de propriedade da vítima Nivaldo Rodrigues Gomes, qualificada ao Boletim de Ocorrência de f. 23. [...].

FATO 03 – FALSA IDENTIDADE

Exsurge, ainda, do mesmo Caderno Inquisitorial que, no dia 01 de fevereiro de 2017, por volta das 17:30h, em residência particular, situada na Rua Cavalcanti, no 410, Bairro Água Vermelha, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA atribuiu a si falsa identidade, dizendo chamar-se Alex Martins de Oliveira [...].
” (id. 212632675, pág. 7/17)

A

denúncia
foi recebida

(id.
212632678, pág. 74/77)
, o
s
réu
s
fo
ram citados
e apresent
aram
resposta
s
à acusação (id.
212632679, pág. 36/40 e 46
)
.

Na
instrução
, colheram-se os depoimentos
dos policiais Renato
Conceição de Barros
e Adriano
Vieira Sodré e interrogado o réu ALEXSANDRO e
ANDERSON, sendo decretada a revelia do réu Sérgio (id. 212632680, pág. 34/40 e 64/
66
).

As mídias estão disponibilizadas no id.
212632682.

O juízo de primeiro grau identificou a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“
A materialidade encontra-se no Inquérito Policial através do Auto de prisão em flagrante; termo de depoimentos; boletim de ocorrência; termo de apreensão; laudo pericial da arma de fogo (id. 51905255, fls. 39-54); e relatório da Autoridade Policial. A existência dos crimes está comprovada.

A autoria está demonstrada nas provas colhidas nos autos. As provas são firmes em apontar que os réus Anderson e Sério praticaram o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; e que o réu Alexandre praticou os crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e falsa identidade.

Em juízo o réu Alexandre confessou a prática delitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, bem como quanto ao crime de receptação. Afirmando que comprou a referida arma de fogo pelo valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) de uma pessoa desconhecida; que no dia dos fatos o réu Sérgio chegou em sua residência e enrolou em um pano a arma de fogo com algumas munições e colocou dentro do compartimento de cinzas de uma churrasqueira; e afirmou por duas vezes que os réus Anderson e Sérgio sabiam da existência da arma de fogo no local. O réu confessou ainda quando
co
crime de falsa identidade, afirmando que se identificou com o nome de Alex Martins de Oliveira aos Policiais, pois à época dos fatos estava cumprindo pena pelo crime de roubo em Sorriso – MT, assim, temendo algum prejuízo, utilizou do nome falso.

O réu Anderson negou a prática do crime, afirmando que a arma de fogo pertencia à Alexandre e que não sabia que a referida arma estava na churrasqueira de sua residência.

O réu Sérgio foi declarado ausente nos autos, por isso não foi intimado para ser interrogado em Juízo.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito: o PC Renato Conceição de Barros afirmou em Juízo, em síntese que receberam informações de que a casa de Anderson servia como ponto de encontro a uma série de criminosos; com isso uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o local e ao chegarem localizaram Anderson, Alexandre e Sérgio, sendo que um deles tentou empreender fuga, mas não obteve êxito. Que adentraram à residência e localizaram a arma de fogo, modelo 640, cor preta,
municipada
, dentro de uma churrasqueira.

Quanto ao crime de receptação: o réu Alexandre confessa a prática delitiva, afirmando em Juízo que comprou a arma de fogo de uma pessoa desconhecida, pelo valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e que não checou a origem, sendo que
a mesma
está registrada em nome de Nivaldo Rodrigues Gomes.

Depoimentos de policiais no processo penal possuem
importância vital
, desde que coerentes e desinteressados e que não apresentem razões concretas de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência: [...].

Inclusive, é o entendimento do e. TJMT: [...].

Ficou comprovado que os réus Anderson, Alexandre e Sérgio estavam na posse compartilhada de uma arma de fogo de uso restrito e munições, bem como ficou comprovada a ocorrência do crime de receptação apenas em relação ao réu Alexandre, através de suas palavras em Juízo
e também
dos depoimentos dos Pol
i
ciais Civis.

Quanto a imputação do crime de receptação aos réus Anderson e Sérgio, tenho que o MP está com a razão ao requerer a absolvição
dos mesmos
, pois as provas colhidas são frágeis para fundamentar a condenação deles por esse fato. Em ambas as fases do processo, verifico temerário embasamento condenatório. Prova nenhuma foi produzida durante a instrução criminal, tornando qualquer condenação insegura e duvidosa.

Os indícios da fase de investigação não são suficientes para condenação. E, conforme art. 155, caput, do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...)”. Portanto, assiste razão as partes ao pugnarem pela absolvição dos réus Anderson e Sérgio pela prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput).

Acolho ainda o requerimento da defesa de Alexandre ante ao reconhecimento da prescrição punitiva estatal quanto ao crime de falsa identidade (CP, art. 307), uma vez que a denúncia foi recebida em 07.07.2017; entre a data do recebimento da denúncia e os dias atuais, e não havendo nenhuma causa de interrupção, já se passaram mais de 05 (cinco) anos, sendo que o prazo para prescrição é em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CPP, ou seja, já transcorreu.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor de Alexandre Martins de Oliveira e Anderson Reis Pereira a agravante pela reincidência (CP, art. 61, I), pois possuem condenação com trânsito em julgado, antes destes fatos. Reconheço em favor de Alexandre Martins de Oliveira a atenuante pela confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), pois sua confissão se amolda as provas colhidas. Ambas são de índoles subjetivas, portanto se anulam.
” (id.
212632705
)

Pois bem.

Os réus foram presos em flagrante (id. 212632675, pág. 19).

O
agente
policia
l

Renato Conceição de Barros,
nas duas
fases da persecução penal,

relat
ou
que a Polícia Civil recebeu informações de que
na residência situada na Rua
Cavalcanti, no 410, Bairro Água Vermelha,
em
Várzea Grande

“
estaria sendo guardado produtos oriundos de roubo/furto e que os suspeitos realizavam atos ilícitos em um veículo gol de cor branca sem placa dianteira
” (sic).

Contextualizou que foram realizadas vigilâncias e, após o registro de uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial na Avenida Couto Magalhães praticado com um automóvel de mesma característica, a equipe policial
diligenciou até a casa e localizaram os réus, ocasião em que “um deles” tentou empreender fuga, o que ensejou a busca domiciliar que culminou nas prisões em
flagrante e apreensão da arma de fogo de uso restrito

e munições, cujo armamento é produto de furto, subtraída de policial militar “
no dia 13/11/2015 conforme consta no B.O no 2015.338624
”
(id. 212632675, pág. 25/26 e id. 212632684).

Na Delegacia, o corréu Sérgio, na fase policial, admitiu que “
só corréu por que se assustou com a presen
ça
dos policiais
” (id. 212632675, pág. 39).

Em juízo, o
apelante ALEXANDRE confessou o porte da arm
a
de fogo
e munições
,
objetos
adquirid
os

de pessoa não identificada
por R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos rea
is). A
dmitiu que
estava “de passagem” na casa e que
os
corréus
sabiam da existência da arma,
guardada
na churrasqueira da residência.

Na fase judicial,
o apelante ANDERSON
negou a autoria delitiva e se
limitou

a atribuir a autoria ao corréu ALEXANDRE, alega
ndo
desconhe
cer a
arma.

Esse é o quadro fático-probatório delineados nos autos.

A materialidade está consubstanciada

no
termo de apreensão (id. 212632675, pág. 66) e

laudo pericial
de

caracterização, eficiência e identificação de em arma de fogo e munições

(id. 212632678, pág. 39/54)
,
os quais não sofreram impugnação.

E
m relação a autoria
,
a versão acusatória
[posse compartilhada
de arma de fogo
]
adquire
contorno [juízo] condenatório
quando valorad
o
e confrontad
o

o
relato
do agente policia
l

[
diligências que culminou na
busca domiciliar e
apreensão da
arma de fogo
e munições] com
a confissão do apelante ALEXANDRE

da

posse da arma de fogo
e ciência dos demais
réus
quanto à guarda, a evidenciar acesso e disponibilidade ao armamento caso desejassem utilizá-lo.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Ocorre a posse compartilhada de arma de fogo quando evidenciado que os agentes tinham conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso desejassem utilizá-lo, como no caso em apreço” (TJ/MT, N.U 1000806-30.2022.8.11.0110).
”
(N.U 1014991-44.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/06/2024
)

Por sua vez,
o princípio da especialidade
se volta à resolução de um conflito aparente de normas
à
aplicação da lei penal, o que não se verifica na hipótese porqu
anto

os crimes

de
receptação e posse de arma de fogo
possuem
“
naturezas jurídicas diversas
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.229.424/MG,
R
elator
:
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023
)
, a rechaçar a tese de
bis in idem
, notadamente ao sopesar que a arma apreendida é produto de furto, subtraída de um policial militar, e o apelante ALEXANDRE confessou ter adquirido o revólver de pessoa não identificada,
o que
denota ciência da origem ilícita
e
configura
, de forma autônoma,
as condutas de receptar e portar ilegalmente arma de fogo de uso restrito.

Em seu turno
, o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO,
sustenta que
, em relação ao delito de posse de arma de fogo de uso restrito,
os vetoriais da
culpabilidade, motivos e conduta social seriam desfavoráveis
sob o fundamento de premeditação, garantia da prática de outros delitos e ciência da origem ilícita da arma de fogo, respectivamente (id. 212632711).

Sobre as circunstâncias:

(i)
a culpabilidade
relaciona
com
a reprovabilidade/censurabilidade da conduta do agente
, a qual deve ser dimensionada pelo nível de intensidade de reprovação penal (
STJ,
HC n. 834.126/RS,
R
elator
:
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023
);

(
ii
)

os
motivos
são “
entendidos como as razões subjetivas que impulsionaram o agente no cometimento do crime
” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 420.613/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018
);

(
iii
)
a conduta social “
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
”
(
STJ,
REsp n. 1.794.854/DF,
R
elatora
:
Min
.
Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021
).

Uma vez conceituadas
as circunstâncias judiciais
,
não identifico, no caso, elemento adicional
à censurabilidade do tipo penal
.

Ante o exposto
,
em
conso
nância

parcial
com o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RECURSOS DESPROVIDOS
, tanto em relação ao
apelo

ministerial
, quanto às pretensões

defensiv
a
s
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025